Tribunal: STF
Processo: RE 82928
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-18
Data de publicação: 1975-11-18

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE USO DE MODALIDADE IMPROPRIA.
MESMO QUE A APRECIAÇÃO ERRONEA DAS CIRCUNSTANCIAS DE MARGEM A
UTILIZAÇÃO DE PROCESSO MAIS COMPLEXO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, A
QUAL E PLENAMENTE ALCANCADA, E ISSO MATÉRIA DE FATO, INSUSCEPTIVEL
DE PERMITIR O CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA
LETRA "A" DO INCISO III DO ARTIGO 119 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, OU
SEJA, SOB ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.